Tribunal: TJMT
Processo: 1018385-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018385-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINE DIAS LACERDA - CPF: 011.940.042-10 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (AGRAVADO), DJANIRA HONORATO DELMUTTI - CPF: 505.615.379-68 (AGRAVADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS QUESTÕES – NÃO CONHECIMENTO APENAS DESSA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINARES REJEITADAS – LAUDO PERICIAL JUNTADO PELA RECORRENTE – PROVA UNILATERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se além da inovação recursal há outras questões a serem discutidas no Recurso, apenas a questão nova é que não será conhecida.

Se a matéria debatida foi apreciada e dirimida de forma adequadamente fundamentada, ficando clara a motivação do seu convencimento, não há violação aos dispositivos constitucionais apontados.

Demonstrado que houve descumprimento por parte da agravante de suas obrigações, não só pela comercialização da área de penhor agrícola de 1º grau sem autorização, como também pela falta do pagamento mensal do arrendamento, deu causa para o vencimento antecipado do débito confessado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027, condenando a agravante ECOPLANETA ao pagamento dos valores buscados pelas agravadas.

A agravante alega que não foi enfrentada pela decisão agravada o fato de ter realizado a destoca e contenção de regeneração do solo em 905,14 hectares da área arrendada, conforme Laudo independente realizado por engenheiro agrônomo expert (doc. 2).

Aduz que parte da obrigação perseguida no Cumprimento de Sentença já se encontrava quitada por ela e que tais fatos foram comprovados na Impugnação apresentada, como apontado no referido laudo.

Diz que não pode ser compelida a arcar com o pagamento de serviço já realizado sob pena de locupletamento ilícito.

Assinala que ALFREDO, ex-sócio da ECOPLANETA e atual sócio/administrador da CANAÃ (proprietária da área arrendada), empregou quase R$7.000.000,00 na formação de pastagem na área arrendada e as próprias agravadas reconheceram a regular devolução, pela ECOPLANETA, de ao menos 661,60 hectares da área arrendada em março de 2021. Contudo, esses fatos não foram sopesados pela decisão agravada,
sendo imprescindível a realização de prova pericial, a fim de aferir, com certeza, a área total regularmente devolvida pela ECOPLANETA às AGRAVADAS.

Sustenta que a decisão é destituída de fundamentação, ofendendo o inciso LV, do artigo 5º, e o inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, bem como o artigo 130, do CPC, constituindo flagrante cerceamento de defesa.

Alega que a realização da prova pericial não acarretará danos às agravadas, pois elas já se encontram na posse e propriedade da área arrendada.

Em contrarrazões as agravadas suscitam preliminar de não conhecimento do Agravo por inovação recursal. No mérito, pugnam pelo não provimento (Id 181509662-pág. 01/13).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento do recurso por inovação recursal

A agravada suscitou essa preliminar sob o argumento de que em suas razões na Impugnação não pleiteou a realização de perícia judicial.

A inovação recursal ocorre quando a parte, em sede recursal, utiliza-se de argumentos não discutidos em primeira instância. Essa situação ofende os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, mas não tem o condão de ensejar o não conhecimento da totalidade do Agravo quando há outras questões a serem discutidas no Recurso.

Apenas a questão nova é que não será conhecida.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

Preliminar - decisão destituída de fundamentação, constituindo flagrante cerceamento de defesa.

Não há violação aos dispositivos constitucionais apontados, pois a matéria debatida foi apreciada e dirimida de forma adequadamente fundamentada, ficando clara a motivação do seu convencimento. O fato de o julgador decidir contrariamente aos interesses da parte não significa ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – RATEIO COM DESPESAS DE OBRAS ESTRUTURAIS – PERCENTUAL DELIBERADO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Suficientemente expostos os motivos de fato e de direito em que se pautou a decisão agravada, a arguição de nulidade por ausência de fundamentação é descabida.

Não se identifica a probabilidade do direito alegado se o rateio das despesas com as obras estruturais foi deliberado em Assembleia Extraordinária, estando ausente também o requisito da urgência já que essa obrigação já consta desde o ano de 2020.

Não comprovados os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência se impõe.

(N.U 1012488-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Trata-se de Agravo de Instrumento de decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000622-32.2022.8.11.0027, condenando a agravante ECOPLANETA ao pagamento dos valores buscados pelas agravadas.

Em resumo, o pedido do Cumprimento de sentença decorre do contrato firmado entre as partes e devidamente homologado pelo Juízo.

A agravada assim consignado:

(...) a Executada ECOPLANETA, em 14/02/2022, inadimpliu a transação firmada, mediante a realização de um contrato de venda da floresta de eucalipto, objeto da garantia pignoratícia de primeiro grau, em favor de ENEBRA – BRASIL ENERGIA LTDA, a qual inclusive, já ingressou na propriedade com os maquinários, desde Fevereiro/2022, realizando a extração da floresta de eucalipto a mais de 08 (oito) meses, em flagrante defraudação do penhor agrícola em 1º grau oferecido pela própria Executada ECOPLANETA.

Há, portanto, claro inadimplemento da Executada ECOPLANETA que ensejou o vencimento antecipado do débito e oportunidade de purgação da mora, na forma prevista contratualmente.

Neste sentido, em razão do vencimento antecipado do débito, a Exequente AGROPECUÁRIA CANAÃ LTDA, desde 19/11/2021 (data de sua notificação), faz jus ao recebimento das quantias referentes ao 3º e 4º cortes previstos na cláusula 3.6 do contrato de arrendamento, e, desde 14/02/2022 (data da celebração do contrato com a ENEBRA), faz jus ao recebimento do serviço de destoca e contenção de regeneração do cerrado na área total de 1.550 hectares, cujo valor se perfaz na quantia de R$ 6.452.835,90 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais, noventa centavos), assim discriminados: (...)

Disse que, apesar de notificada a ECOPLANETA para no prazo de 15 dias quitar os valores, isso não aconteceu, o que ensejou o Cumprimento de Sentença.

A agravante pleiteou a suspensão do processo sob o argumento de prejudicialidade externa provocada pelo processo n. 1000677-80.2022.8.11.0027 (Ação de Devolução Parcial da área arrendada proposta pela ECOPLANETA), o que foi indeferido pelo Juiz e não houve impugnação.

Segundo ela (agravante), o vencimento da obrigação se daria somente em dezembro/2026, portanto, não há que se falar em mora, pois a obrigação é inexigível.

Não há que se falar em inexigibilidade, pois conforme decidiu corretamente o Juiz
a quo
,

o Instrumento Particular de Transação, com Confissão de Dívida e Garantia Pignoratícia firmado entre as partes estabelecia que,
em caso de comercialização do objeto de penhor sem autorização da exequente, haveria o vencimento antecipado do débito confessado
(ID 90173490). E isso aconteceu, conforme decisão desta Câmara (Ids 109506302 e 117596369). Confira-se:

“Não obstante as alegações da ré/agravada, constata-se que ela descumpriu parte de suas obrigações, não só pela comercialização da área de penhor agrícola de 1º grau sem autorização da autora/agravante, como também pela falta do pagamento mensal do arrendamento, mas que, conforme demonstrou, o valor deve ser alterado diante da devolução de 900 hectares de área.” ID 109506302:

“Defiro a pretensão de imediata paralisação, uma vez que, consoante consignado no voto condutor do acórdão embargado, a agravada descumpriu parte de suas obrigações, não só pela comercialização da área de penhor agrícola de 1º grau sem autorização da autora/agravante, como também pelo não pagamento mensal do arrendamento,
mas, conforme demonstrou,

o valor deve ser alterado diante da devolução de 900 hectares”.
ID 117596369:

Quanto ao laudo técnico apresentado pela agravante não poderá ser levado em consideração porque se trata de prova unilateral, além do que, ela não pleiteou sua realização nestes autos, antes do Recurso.

Todavia, esse pedido poderá ser formulado no processo n. 1000677-80.2022.8.11.0027 (Ação de Devolução Parcial da área arrendada proposta pela ECOPLANETA), em que discute justamente a devolução dos 905,14 hectares.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023